Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que analisou apelação relativa a cobrança oriunda de obrigação cooperativa. O primeiro embargante alegou a existência de erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. O segundo embargante sustentou omissão quanto à análise de elementos fáticos relacionados ao ingresso do cooperado e ao período exigido na execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar aspectos fáticos relevantes à controvérsia apresentada pelo segundo embargante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O erro material que justifica embargos de declaração refere-se a vícios internos à lógica da decisão e não a divergências entre os argumentos das partes e os fundamentos do julgado.
5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do primeiro embargante, fixando corretamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, com base no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81 e no art. 405 do Código Civil.
6. Em relação ao segundo embargante, as alegações de omissão extrapolam os limites do recurso originário, configurando inovação recursal. Ademais, não há obrigatoriedade de exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados, sendo suficiente fundamentação apta à resolução da controvérsia.
7. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, a modificação do julgado, tampouco impõe pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a matéria tenha sido adequadamente solucionada.
8. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, ambos os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.
2. O erro material apto a justificar embargos deve ser interno à estrutura lógica da decisão, não se confundindo com divergência entre fundamentos do julgado e argumentos das partes.
3. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todas as teses suscitadas.
4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a apreciação clara da matéria debatida.
5. A inovação recursal em embargos de declaração configura inadmissível ampliação do objeto do recurso originário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405; Lei no 6.899/81, art. 1o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1981458, 0736009-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJE 04.04.2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020. TJDFT, Acórdão 0018673-07.2016.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 23.05.2018, DJE 19.06.2018.